Tribunal: TJBA
Processo: 8143909-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143909-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: ANDREZA RAFAELA DA SILVA NERIS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO BATISTA DE LIMA, GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

EMENTA

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Retenção de valores por operadora de cartão de crédito e ausência de repasse à lojista. Sentença procedente para condenar ao pagamento de indenização por danos morais. Alegam as apelantes que a retenção dos valores teria se dado em virtude do descredenciamento da recorrida por suspeita de fraude nas transações, e que o montante seria repassado após a verificação de inocorrência de ilícito. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, ao réu incumbe a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. No caso em análise, as recorrentes não negam que teria havido a retenção de valores, mas a justificam afirmando que ela teria ocorrido em virtude da identificação de possível transação fraudulenta. Em tal contexto, seria ônus das apelantes demonstrarem a ocorrência de tal fraude, ou, ao menos, os elementos concretos que levaram o seu sistema interno a identificar tal ocorrência e reter os valores advindos da transação. Ocorre que as recorrentes não se desincumbiram de tal obrigação: limitaram-se a afirmar que a retenção dos valores teria origem na identificação de uma fraude, mas não trouxeram qualquer elemento de prova que evidencie que esta tenha ocorrido ou detectada pelo seu sistema interno. Os tribunais pátrios entendem que, em casos tais, nos quais a operadora de cartão de crédito retém valores sob a alegação de fraude, é imperiosa a demonstração de sua ocorrência, sob pena de se reconhecer que a retenção foi feita de modo indevido. Para além disso, conforme entendimentos esposados neste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na hipótese de estorno de valores, a operadora de cartão de crédito deve dar ao estabelecimento comercial oportunidade de se manifestar para comprovar a licitude da transação. Caso isto não se faça, haverá franca violação do contraditório - que, ressalte-se, deve ser preservado mesmo nas relações privadas – e integral transferência do risco da atividade, o que seria ilícito. A retenção indevida de valores advindos de operação de cartão de crédito constitui falha de serviço com gravidade o suficiente a ensejar danos morais. Precedentes. O importe de indenização fixado pela origem, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela adequado e proporcional ao caso em questão. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8143909-77.2022.8.05.0001
,
em que figuram como apelantes a
STONE PAGAMENTOS S.A.
e a
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
,
e como apelada
ANDREZA RAFAELA DA SILVA NERIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.